Tribunal: STF
Processo: Rcl 59216
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que naquele não há manifestação sobre a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas (Lei nº 11.442/2007). Reclamação ajuizada contra ata de audiência, na qual são determinadas providências procedimentais.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.